Tribunal: CARF
Processo: 13887.000655/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13887.000655/2007-86
ACÓRDÃO
2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019
DESCONSIDERAÇÃO
DA
CONTABILIDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar do método da aferição indireta ser uma prerrogativa do Fisco para
os casos em que a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, deve ser
demonstrada a presença de todos os requisitos indispensáveis para a sua
validade. A mera informação de que a remuneração declarada em GFIP
representa um percentual reduzido em relação aos valores de serviços
faturados não permite a utilização da aferição indireta, prevista no § 6° do
Art. 33, da Lei n° 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 - Do Despacho Decisório
Em 13/10/2011 foi emitido Despacho Decisório (fls. 462/466), indeferindo o
Requerimento de Restituição de Retenção (RRR), que tratava de restituição de contribuições
previdenciárias retidas sobre os valores de serviços constantes de notas fiscais nas competências
01/2003 a 12/2003, 02/2004 a 09/2004, 11/2004 a 02/2005, 04/2005 e 05/2005, no valor original
total de R$ 17.500,24.
Segundo narrado no Despacho Decisório, o contribuinte teria prestado serviços com
mão de obra subestimada, considerando os percentuais previstos na legislação para os
procedimentos de aferição (Art. 451 da IN/RFB n°971/2009). Diante desta constatação, o mesmo
intimado a apresentar documentos contábeis, que permitissem a identificação do real valor da
remuneração empregada na prestação dos serviços. Porém foram apresentados somente os
balancetes de verificação dos anos 2003 e 2004, o balanço patrimonial e demonstração de
resultados do ano 2005 (fls. 403/431).
A partir do cruzamento das informações dos documentos contábeis apresentados
com àquelas constantes nas Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ), foram
identificadas divergências e incorreções que, segundo a autoridade fiscal, não permitiram formar
convicção em relação aos valores informados.
Adiante relacionamos algumas divergências apontadas pela autoridade fiscal:
 Na DIRPJ do ano calendário 2003 os rendimentos pagos aos sócios a título
de lucros no valor total de R$ 51.623,10, com pro labore no valor de R$
7.580,00. No mesmo ano, na contabilidade foi registrado um lucro de R$
59.081,79, tendo sido distribuído o valor de R$ 40.000,00, com pro labore
no valor de R$ 3.300,00;
 Na DIRPJ do ano calendário 2004 foram informados os valores de R$
5.860,25 a título de saldos de caixa e bancos, e o valor de R$ 43.350,13 de
contas a receber. Estes valores não conferiam com os valores constantes do
balancete apresentado;
 No ano 2005, a DIRPJ apresentava valores de receitas trimestrais, que
totalizavam R$ 57.876,33 no ano, com distribuições de lucros no valor de R$
47.500,75. Na contabilidade, a conta "vendas de serviços" apresentou um
saldo anual de R$ 67.927,94, não sendo registrado distribuição de lucros.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
3
Considerando que a mão de obra teria sido subestimada em relação ao valor dos
serviços prestados, e diante das deficiências das informações prestadas pelo Requerente, a
autoridade fiscal não formou convicção em relação a contribuição previdenciária efetivamente
devida. Com isso, o cálculo do crédito a restituir foi refeito, com base na aferição na mão de obra,
amparada no Parágrafo 6° do Art. 33, da Lei n° 8.212/1991 e nos Art. 446 a 451 da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009, sendo deferido a restituição no montante de R$ 42,26.
2- Da Manifestação de Inconformidade
Em 19/06/2012 foi apresentada Manifestação de Inconformidade, contendo as
seguintes alegações:
 Que os serviços foram prestados exclusivamente pelo sócio Marcelo Ferreira
de Abreu, sendo que a contratante seria a responsável pelo fornecimento da
mão de obra auxiliar necessária, conforme contrato de prestação de serviços
apresentado;
 A análise dos documentos apresentados não seria suficiente para conclusões
definitivas, pois refletem a situação da empresa em determinada data e não
no período todo, para o que seria necessário examinar os Livros Diário e
Razão, que permitiriam um completo entendimento de toda a
movimentação contábil de cada período;
 Que a autoridade fiscal se equivocou ao afirmar que, no exercício de 2003, a
receita informada na DIRPJ não confere com o valor constante na
contabilidade. Demonstra que, no Livro Diário de 2003, consta receita com
venda de mercadoria e receita de venda de serviços que, somadas, totalizam
o montante declarado na DIRPJ;
 Que a divergência apontada entre a distribuição de lucro constante na DIRPJ
com a contabilizada não procede, alegando que, no Livro Diário de 2003, foi
registrada a distribuição de lucro do exercício, e de 2002, que somados
totalizam o montante declarado na DIRPJ;
 Que o valor lançado na DIRPJ sob o título “demais rendimentos” se refere a
outros rendimentos obtidos pelo sócio junto à empresa - aluguel, entre
outros, demonstrando tal fato através da transcrição de lançamentos do
Livro Diário;
 Que no exercício de 2004 houve erro de digitação no preenchimento da
DIRPJ, o que ocasionou divergência com os valores lançados no Livro Diário,
sendo que foi intimada a apresentar a documentação 4 anos após sua
entrega, o que impede a retificação das declarações analisadas;
 Que o julgamento feito pela autoridade fiscal para as demonstrações
contábeis apresentadas para 2005 foi superficial, uma vez que a empresa
efetuou distribuição de lucros durante o exercício, finalizando o ano com
saldo contábil diferente daquele da demonstração de resultado do exercício;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
4
 Que também em 2005 ocorreu erro de digitação na DIRPJ, que a requerente
não tem como corrigir.
3- Do Despacho de Diligência
Tendo em vista as argumentações e documentos trazidos na impugnação, com a
finalidade de formar a convicção necessária ao julgamento administrativo, a DRJ decidiu por
converter o julgamento em diligência.
Em cumprimento à diligência, a unidade lançadora apresentou as seguintes
manifestações:
 Que a relação percentual entre o valor da mão de obra utilizada e o valor
dos serviços prestados pelo contribuinte girou em torno de 4,2%. Diante
disto, buscou-se esclarecer os baixos dispêndios destes custos, através das
demonstrações elaboradas com base na contabilidade regularmente
escriturada;
 Que intimou o contribuinte para apresentar: Termos de abertura e
encerramentos dos livros diários; Balanços patrimoniais; Demonstrações dos
resultados dos exercícios e Balancetes de verificação.
 Que o principal motivo que levou a conclusão pelo não reconhecimento do
direito de restituição foi o baixo valor da mão de obra utilizado nas
prestações dos serviços, somado às deficiências das demais informações
prestadas pela empresa.;
 Que o exame dos livros diário e razão não foram necessários para a
conclusão da análise do direito creditório;
 Que as informações apresentadas nos balanços patrimoniais, confrontadas
com outras informações disponíveis, permite aferir se a contabilidade não
apresenta defeitos. Com os balanços patrimoniais pode-se confrontar
informações das Declarações de Imposto de Renda e conferir se
componentes do patrimônio não apresentam valores atípicos;
 Que as demonstrações de resultados permitem verificar as destinações dos
recursos obtidos através das receitas, podendo esclarecer, inclusive, os
motivos dos baixos valores da mão de obra utilizada;
 Que é muito cômodo da parte do contribuinte alegar que a DIPJ foi
preenchida com erro de digitação. A considerar que tanto a DIPJ como a
contabilidade foram elaboradas pelo próprio contribuinte, não dá para
aceitar a simples alegação de que este ou aquele documento é o que está
errado;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
5
 Argumenta o baixo valor da mão de obra está atrelada a distribuição de
lucros acima do percentual de 16%, previsto para as empresas tributadas
pelo lucro presumido. Que o pagamento de parte do pro labore foi
disfarçado sob a forma de distribuição de lucros;
Assim, conclui a autoridade fiscal em Despacho de Diligência de folhas 513/515:
Como bem mencionado no despacho decisório, às fls.463 e 464, os baixíssimos
valores da mão de obra utilizada nas prestações dos serviços e as deficiências das
informações prestadas pelo contribuinte (deixou de apresentar documentos
obrigatórios; divergências e inconsistências de informações apresentadas na
contabilidade; ausência de clareza e razoabilidade nos índices e valores
registrados), não permitiram conclusão segura em relação ás contribuições
previdenciárias efetivamente devidas e consequente valor a ser restituído ao
contribuinte. Neste cenário restou ao responsável pela análise se apegar às regras
de aferição para se chegar a uma conclusão e apresentar valor a restituir
admissível.
Com base nos fatos aqui relatados conclui-se com o entendimento de que o
despacho decisório emitido em 13/10/2011 , às fls. 463 e 464 , deve ser mantido
em sua integra.
4- Da Decisão de 1a instância.
Em 30/06/2015 a 7a TURMA/DRJ/POR julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujos principais trechos da decisão seguem adiante transcritos:
Admissão de equívoco por parte da fiscalização:
O auditor admite a ocorrência de equívoco nos seguintes tópicos:
a) Comparação entre as receitas informadas na DIRPJ do exercício de 2003 com os
valores da contabilidade (Parágrafo 12 da manifestação de inconformidade); b)
Consideração do total lançado na Ficha 50-A da DIRPJ de 2003 a título de “demais
rendimentos”
como
pro
labore
(Parágrafo
14
da
manifestação
de
inconformidade); c) Distribuição de lucros em 2005 (Parágrafo 18 da manifestação
de inconformidade).
..............................................................................................................................
Considerações do julgador:
Diante do até aqui exposto no presente Voto, pode-se concluir que, em que pese
a auditoria ter reconhecido equívocos em algumas (poucas) situações, a
requerente, embora intimada, não apresentou documentos contábeis de
elaboração obrigatória, o que não permitiu a correta verificação de sua situação
patrimonial e movimentações no período, bem como alegou a ocorrência de erros
de digitação no preenchimento de declaração relativa a imposto de renda, mas
não comprovou de forma cabal as informações corretas.
...............................................................................................................................
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
6
Embora nem o auditor nem a requerente tenham especificado o dispositivo legal
que traria tal determinação, constata-se que o Decreto n.o 3.000/99, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza prevê que a base de cálculo do
IR será de 16% sobre a receita bruta auferida mensalmente, conforme o art. 223,
§ 4.o, para o caso de apuração por meio de lucro real e art. 519, § 4.o para o caso
de lucro presumido.
..................................................................................................................................
Quanto à alegada necessidade de se consultar os Livros Diário e Razão em
conjunto com os demais demonstrativos contábeis, entendemos que, mesmo
sendo mostradas de forma sintética, as informações do Balanço Patrimonial e na
Demonstração de Resultado de Exercício devem estar com o mesmo conteúdo
dos lançamentos do Livro Diário, devendo permitir uma visão clara da real
situação da empresa.
................................................................................................................................
Quanto à alegada necessidade de se consultar os Livros Diário e Razão em
conjunto com os demais demonstrativos contábeis, entendemos que, mesmo
sendo mostradas de forma sintética, as informações do Balanço Patrimonial e na
Demonstração de Resultado de Exercício devem estar com o mesmo conteúdo
dos lançamentos do Livro Diário, devendo permitir uma visão clara da real
situação da empresa.
5 –Do Recurso Voluntário.
Em 04/09/2015 foi juntado Recurso Voluntário contendo as seguintes alegações:
 Que possui contabilidade regular distribuiu lucro de acordo com o constante
na clausula décima segunda do Contrato Social;
 Que a legislação federal em especial a Instrução Normativa RFB n° 1515 de
2014 cita que a empresa poderá distribuir lucros em valor superior ao
percentual de presunção sobre a receita bruta auferida, desde que possua
contabilidade;
 Com relação ao baixo valor da mão-de-obra, alega que possuía um Contrato
de Prestação de Serviços, onde o serviço era executado pelo próprio sócio
administrador, sem necessitar de auxílio de outras pessoas. No mesmo
contrato existia a previsão da possibilidade de contratação, mas isso nunca
foi concretizado pois não houve tal necessidade;
 Que existem erros admitidos pela fiscalização que foram minimizados pelo
julgador, que foram cometidos por uma análise superficial dos documentos
apresentados

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
7
VOTO
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A partir das informações extraídas dos autos, depreende-se que a discordância da
autoridade fiscal em relação a planilha apresentada pelo Recorrente em seu pedido de restituição
se resume ao valor remuneração declarada pela empresa na GFIP. Segundo narrado no Despacho
decisório, a mão de obra declarada representaria um percentual médio de 4,2 % do valor dos
serviços faturados. Com isso, o contribuinte foi intimado para apresentar documentação contábil,
entre outros documentos, de forma a esclarecer tal discrepância.
O contribuinte argumentou que os serviços, objetos das retenções, eram prestados
exclusivamente pelo sócio administrador, sem o uso de empregados. Que recolhia as
contribuições previdenciárias tendo como base um pro labore no valor de R$ 300,00. Apresentou
balanços patrimoniais, balancetes contábeis, demonstrações de resultados e termos de abertura e
encerramento de livro diário.
Após análise dos documentos apresentados, a autoridade fiscal apontou algumas
divergências entre as informações das DIRPJs com àquelas constantes dos documentos contábeis
apresentados, que, em parte, foram esclarecidos pelo contribuinte. Não foram analisados os livros
diário e razão, sob o argumento de que não seriam necessários para a conclusão da análise do
direito creditório.
Sob o argumento de que as informações prestadas pela requerente não permitiram
a convicção em relação à contribuição previdenciária efetivamente devida, a autoridade fiscal
desconsiderou as informações de remuneração declaradas nas GFIPs e constantes nas folhas de
pagamento apresentadas. Com isso, resolveu aplicar o método de aferição indireta, previsto no §
6° do Art. 33, da Lei n° 8.212 e nos Art. 446 a 451 da Instrução Normativa RFB n° 971, calculando o
valor da remuneração, aplicando o percentual de 40% sobre os valores dos serviços prestados.
Após conversão do julgamento de 1a instância em diligência, foi anexada
informação fiscal (fls. 516/527), na qual a autoridade fiscal acrescenta novo fundamento para o
não reconhecimento do direito creditório. Alega que o contribuinte teria disfarçado pagamento de
pro labore por meio de distribuição de lucros acima do lucro presumido de 16% da receita.
Inicialmente é preciso considerar que o não cabe à autoridade fiscal fixar um valor
mínimo de pro labore. Qualquer discordância quanto aos valores declarados na GFIP, deve ser
demonstrada com base nas folhas de pagamento e na escrituração contábil.
O valor reduzido da mão de obra empregada em relação ao valor do serviço
faturado pode representar indício de omissão de remuneração. No entanto não justifica,
isoladamente, a desconsideração dos valores declarados na GFIP. Embora o ônus de provar o
direito creditório seja do requerente, mediante a apresentação da documentação comprobatória,
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
8
eventual discordância por parte do fisco dever ser fundamentada, não sendo admitido a exigência
de produção de prova negativa.
No caso concreto analisado, as informações constantes nas folhas de pagamento e
nos balancetes contábeis anexados aos autos confirmam o valor mensal de R$ 300,00 de pro
labore, informado nas GFIPs. A autoridade fiscal não demonstrou, com base nos documentos
contábeis, que o valor da remuneração paga ao sócio Marcelo Ferreira de Abreu superou tal
montante. No entanto resolveu por desconsiderar os documentos apresentados, com base em
determinadas divergências com os valores declarados nas DIRPJs.
Nota-se que a autoridade fiscal não contestou os valores retidos nas notas fiscais
relacionadas no requerimento de restituição.
A desconsideração das informações contábeis pelas autoridades fiscais constitui
exceção, cabendo à autoridade fiscal demonstrar que os valores contabilizados não registram o
movimento real de remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro. No caso analisado,
verificamos que, além de divergências específicas entre a contabilidade e a DIRPJ, não foram
trazidos aos autos elementos mais robustos que indicassem que os lançamentos contábeis não
refletiam a realidade dos fatos, como valores faturados em notas fiscais ou movimentação
financeira incompatível. Acrescenta-se o fato, admitido pela autoridade fiscal, de que sequer
foram analisados os livros diário e razão, apenas os balancetes e demonstrações de resultados.
É imperioso considerar que as informações contidas nas declarações enviadas,
embora possa fazer prova contra o contribuinte, não podem se sobrepor às informações
contabilizadas. Portanto, entendo que as divergências relacionadas às DIRPJs não são suficientes
para aplicação do disposto no § 6° do Art. 33, da Lei n° 8.212.
É necessário que a autoridade fiscal demonstre, de forma exaustiva, os motivos que
implicaram na desconsideração dos documentos contábeis, como apontam decisões deste
Conselho:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2003
a 31/12/2007 LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO FISCAL AUTUANTE, DA PRESENÇA DOS
REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar do método da aferição indireta ser uma prerrogativa do Fisco para os
casos em que a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e
do lucro, quando da lavratura do auto de infração deve ser demonstrada a
presença de todos os requisitos indispensáveis para a sua validade, além da
juntada dos documentos que orientaram a Autoridade Fiscal, e a apresentação de
relatório fiscal devidamente fundamentado com todos os fatos que levaram à
desconsideração da contabilidade da empresa, elementos estes que serão
importantes para a defesa do contribuinte.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000655/2007-86
9
Recurso voluntário a que se dá provimento. (Acórdão no 2402-001.733, de
11/05/2011, relator Nereu Miguel Ribeiro Domingues)
APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
POR
ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33 da Lei n°
8.212/91, a constituição do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento,
somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
demonstrada/comprovada à ocorrência da impossibilidade da aferição direta dos
fatos geradores de tais tributos, em face da sonegação de documentos e/ou
esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua apresentação deficiente. A
simples informação da utilização de referida presunção legal, sem que haja a sua
devida motivação, não tem o condão de suportar o lançamento por
arbitramento.( Acórdão no 2402-008.209, de 04/03/2020, relator Gregório
Rechmann Junior)
A alegação de que o contribuinte teria disfarçado pagamento de pro labore por
meio de distribuição de lucros não foi utilizada como fundamento para o indeferimento do direito
creditório no despacho decisório. Tal argumento só foi trazido por ocasião do cumprimento de
diligência. O cálculo do direito creditório foi realizado, considerando a aferição da remuneração
com base no percentual de 40% dos valores das notas fiscais. Em momento algum a autoridade
fiscal reclassificou os valores de lucros distribuídos, considerando-os como remuneração ao sócio,
como se observa na planilha de aferição, anexa ao despacho decisório (fls. 460). Neste sentido,
não cabe à autoridade fiscal em sede de diligência inovar nos fundamentos que fundamentaram o
indeferimento do requerimento de restituição.
Diante dos fatos narrados, considero que os elementos apresentados pela
autoridade fiscal são insuficientes para justificar a desconsideração da contabilidade do
Recorrente, seguida de aferição indireta.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 582
DF CARF MF
Original